Tribunal: STF
Processo: ARE 759962
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Comissão e corretagem. Revisão de contrato. Ato jurídico perfeito. Matéria infraconstitucional. Interpretação de cláusulas contratuais. Enunciado 454 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.